Tribunal: CARF
Processo: 10540.001248/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABORDAGEM DE TODAS AS RAZÕES DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OMISSÃO.
Não há que se falar em nulidade por omissão da decisão da primeira instância administrativa quando a turma julgadora enfrentou no voto todas as razões de defesa apresentadas pelo impugnante. O julgador administrativo não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, bastando apreciar com clareza as questões essenciais e suficientes ao julgamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo Contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.001248/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.200 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
NORMA SUELY DIAS COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABORDAGEM DE TODAS AS
RAZÕES DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OMISSÃO.
Não há que se falar em nulidade por omissão da decisão da primeira instância
administrativa quando a turma julgadora enfrentou no voto todas as razões de
defesa apresentadas pelo impugnante. O julgador administrativo não está
obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente,
bastando apreciar com clareza as questões essenciais e suficientes ao
julgamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim
de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001248/2008-08
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001248/2008-08

TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de
ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo
Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, para na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 653/678) interposto pela Contribuinte
NORMA SUELY DIAS COELHO, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 638/643),
que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 5/16), conforme ementa
a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A origem dos depósitos bancários deve ser comprovada com documentos hábeis e
idôneos, que permitam a identificação individualizada dos créditos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001248/2008-08

O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna das declarações de
rendimentos anos-calendário 2003 a 2006, que apurou uma omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em
instituição financeira, não tendo o contribuinte comprovado, após ter sido regularmente
intimado, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Relatório Fiscal de e-fls. 17/20.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/04/2010 (e-fl.649), a
contribuinte interpôs em 25/05/2010 recurso voluntário (e-fls. 653/678), no qual alega em
síntese:
- nulidade da decisão de primeira instância que deixou de tecer considerações
quanto ao sistema de presunção legal de omissão de rendimento;
- que o órgão julgador de primeiro grau não considerou as deduções referentes aos
rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal e Caraíbas e os alugueres recebidos pelo Banco
Mercantil; Pro-labore do empresa NN Comércio de Doces Ltda.
- ilegalidade do art. 42 da lei 9.430/96, que criou uma presunção legal de omissão
de rendimento;
- que a mera existência de depósitos bancários não se reveste de prova suficiente a
ensejar um lançamento de ofício;
- que o indício apenas autoriza a investigação mais detalhada por parte da
autoridade administrativa;
- que o Auditor considerou apenas, para fins de lançamento de ofício, os depósitos
identificados em extratos bancários, confundindo a mera presunção legal com o próprio fato
gerador do tributo;
- que a autoridade autuante não aprofundou a atividade persecutória, atendo-se tão
somente à movimentação financeira representada pelos extratos bancários, sem dar a devida
importância aos documentos apresentados pela recorrente;
- que o órgão julgador de primeiro grau, de igual forma, incidiu em manifesto erro
material na valoração dos elementos de prova acostados aos autos;
- que os documentos apresentados permitem inferir que a recorrente desenvolve
atividade agropecuária;
- que os documentos apresentados constituem prova idônea do desenvolvimento
de atividade agropastoril, posto que emitidas pelo órgão estadual competente para o controle de
tais atividades;
- que ainda que os documentos não individualizem os valores de venda de gado,
fornecem a informação da quantidade de bois abatidos no mês, a concluir que foram vendidas e
que o valor correspondente a elas deverá ingressar em sua esfera patrimonial;
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001248/2008-08

- que as declarações da ADAB revestem-se de idoneidade, uma vez que possuem
presunção de veracidade e fé pública, sendo suficientes para comprovar o ingresso de receitas no
período fiscalizado;
- ilegalidade e inconstitucionalidade na utilização da taxa SELIC como juros
moratórios pelo fisco;
- redução da multa de ofício para o percentual de 50%, a teor do que dispõe o art.
14 da lei 9.430/1996.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois deixo de
conhecer das alegações de inconstitucionalidade do art. 42 da lei 9.430/96 e da taxa SELIC.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Preliminares
Nulidade do Acórdão Recorrido
Sustenta a recorrente que haveria nulidade na decisão de primeira instância, que
deixou de tecer considerações quanto ao sistema de presunção legal de omissão de rendimento
suscitado na impugnação.
Quanto ao alegado, razão não assiste à recorrente, pois conforme verifica-se a
questão foi devidamente enfrentada no acórdão de piso, senão vejamos:
O artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, dispõe que se trata de omissão de receita ou de
rendimentos os valores creditados em contas de depósito ou de investimento em
instituições financeiras, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. O ônus da prova recai sobre o responsável
pela conta bancária. Não se trata, portanto, de procedimento de arbitramento, em que
caberia à autoridade lançadora comprovar, com base em outros indícios ou com base na
variação patrimonial, a ocorrência do fato gerador.
A presunção legal de rendimentos omitidos não significa a criação de um novo fato
gerador, como argumenta a impugnante, pois o tributo continua a incidir sobre a renda.
Não se justifica assim a harmonização interpretativa que propõe, mesmo porque esta
interpretação equivale à sistemática do arbitramento, que já existia antes da edição da
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001248/2008-08

Lei n° 9.430/ 1996, o que seria absurdo, pois lhe privaria da razão que justificou a sua
instituição.
A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de documentação que
permita identificar a origem do crédito, uma vez que o § 3° do artigo 42 da Lei n°
9.430/ 1996 requer que os depósitos sejam analisados individualizadamente. Como a
data e o valor são os únicos elementos que permitem esta identificação, é indispensável
que os comprovantes contenham estes dados.
Relevante lembrar que o julgador administrativo não está obrigado a refutar, um a
um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza as questões
essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no âmbito
do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP). Anote-se que tal posicionamento não foi alterado
com o advento do CPC/2015, consoante precedentes daquela corte, tais como os EDcl no REsp
no 1.322.791/DF (j. 15/12/2016).
Assim sendo, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida, rejeito a
preliminar suscitada.
Mérito
Omissão de Rendimentos Caracterizada Por Depósitos Bancários de Origem
Não Comprovada
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 17/20, a contribuinte, devidamente
intimada, não comprovou a origem de depósitos bancários efetuados nas contas bancárias
auditadas, o que caracterizou a presunção legal de omissão de rendimentos.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001248/2008-08

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente da recorrente, cabendo a esta comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pela contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
Como já dito, o ônus da prova recai exclusivamente sobre a contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas no recurso, mas,
também, que estas sejam amparadas por provas hábeis e idôneas, o que de fato não ocorreu no
caso dos autos.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001248/2008-08

A fiscalização analisou a documentação apresentada pelo recorrente durante o
procedimento fiscal e concluiu que:
3 - Recibos de vendo de gado.
Resultado da auditoria: Os recibos informam valores que não são coincidentes em datas
e valores com depósitos. Ademais, o artigo 61 e § 5° do Regulamento do Imposto de
Renda assim dispõe:
"Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos
produtos oriundos dos atividades definidos no artigo 58, exploradas pelo próprio
produtor-vendedor.
(...)
§ 5°. A receita decorrente da comercialização dos produtos deverá ser comprovada por
documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do produtor, nota fiscal de
entrada, nota promissório rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos
reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.”
(...)
Desta forma. com base no legislação em vigor, as declarações das pessoas físicas
compradoras não são suficientes para comprovar os operações da atividade rural. As
declarações apresentadas emitidas pela ADAB Caraíbas não são suficientes para
identificar os valores depositadas nas contos correntes e portanto não caracterizam a
atividade rural.
Em sede de impugnação o contribuinte traz declarações de pessoas físicas e
certidões da ADAB, que não guardam correspondência de datas e valores com os depósitos
lançados . Veja-se transcrição do acórdão recorrido:
A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de documentação que
permita identificar a origem do crédito, uma vez que o § 3° do artigo 42 da Lei n°
9.430/ 1996 requer que os depósitos sejam analisados individualizadamente. Como a
data e o valor são os únicos elementos que permitem esta identificação, é indispensável
que os comprovantes contenham estes dados.
A impugnante não traz documentos hábeis a comprovar a origem dos depósitos em sua
conta. Não traz, por exemplo, cópias de cheques, recibos de depósito, etc, comprovando
os autores dos depósitos. A alegação de que os negócios rurais se regem pela
informalidade não é argumento para que se relevem as exigências da lei, tanto no que
diz respeito à obrigação de registro fiscal regular destas operações, quanto em relação às
provas da origem dos depósitos bancários.
A lei não exime os produtores rurais da necessidade de comprovar a origem
individualizada dos depósitos em suas contas bancárias, mesmo porque a prática de uma
atividade econômica não exclui a possibilidade de outras fontes de rendimentos,
regulares ou não, permanecendo o ônus da prova com o beneficiário dos créditos.
Admitir argumentos desta espécie seria o mesmo que conferir aos proprietários rurais a
faculdade de se utilizar das suas contas bancárias para a prática de sonegação fiscal e
lavagem de dinheiro, bastando para tanto alegar, caso necessário, que estes recursos se
originaram da atividade rural, o que lhe daria direito ilimitado de se beneficiar com a
tributação de apenas 20% dos rendimentos omitidos.
Após o lançamento regular, motivado pela falta de comprovação da origem dos créditos
durante a fiscalização, se não for comprovada a efetividade do negócio alegado como
origem dos depósitos, não resta excluída a presunção legal de que estes créditos sejam
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001248/2008-08

rendimentos omitidos, integralmente tributáveis. A alegação de que sejam rendimentos
da atividade rural e' ineficaz se o interessado não comprovar este fato com os
documentos exigidos nas normas legais que regulamentam a tributação beneficiada,
como está no § 5° do art. 61 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda):
(...)
Quanto às declarações da ADAB, não permitem a identificação dos depósitos, pois não
informam valores ou datas, nem mesmo podem servir para comprovar a venda. Como a
própria impugnante admite, não é competência deste órgão controlar as vendas, mas tão
somente acompanhar a vacinação e movimentação dos rebanhos. Sendo assim, estas
declarações não têm qualquer validade como prova da efetividade destes negócios. Se o
órgão menciona que estas informações estão registradas nos seus arquivos, elas
necessariamente foram retiradas ou de declarações das partes, ou de documentos por
elas apresentados. Se foram colhidas com base em declarações, o seu poder de prova
não é superior às próprias declarações; se foram retiradas de documentos que lhe foram
apresentados, é certo que estes documentos não são os regularmente exigidos para prova
da atividade rural, pois a própria interessada admite que os negócios teriam sido
praticados na informalidade, mesmo porque do contrário poderia apresentar agora os
próprios documentos regulares. Logo, não resta senão que as declarações da ADAB,
quanto à venda do gado, têm como base documentos inábeis a comprovar as operações
de venda, muito menos poderiam sen/ir para corroborar os recibos particulares
apresentados pela interessada; primeiro e obviamente porque as próprias declarações da
ADAB tomam por base documentos desta espécie, demonstrando-se a circularidade
lógica na argumentação da impugnante; segundo, porque os dados declarados pela
ADAB não correspondem, em termos de número de cabeças de gado vendidas, aos que
constam nestes recibos, como se pode constatar pelas tabelas no relatório acima.
Quanto aos recibos particulares apresentados, além de inábeis como prova perante
terceiros quanto aos fatos que atestam, haja vista o disposto no art. 368 do Código de
Processo Civil, não trazem valores correspondentes aos depósitos em questão. Por
exemplo, o recibo de R$ 15.200,00, datado de 24/05/2004 (fls. 538). Não há qualquer
depósito nesta data com este valor, como se pode verificar na relação às fls. 506, nem a
qualquer crédito de valor e data que lhe sejam próximos. O mesmo ocorre com todos os
demais recibos. De modo que a única conclusão que se pode retirar destes recibos, se as
informações que trazem são verdadeiras, é puramente negativa, ou seja, que os valores
que atestam não foram depositados na conta bancária da contribuinte. Não há assim a
menor evidência que a fonte dos créditos nesta conta tenha sido a alegada atividade
rural.
No recurso voluntário o recorrente segue sustentando as mesmas alegações de
impugnação e não anexa quaisquer documentos para refutar os fundamentos da decisão
recorrida.
Mediante análise dos autos, coaduno com o disposto no relatório fiscal e no
acórdão recorrido, pois verifico que a documentação apresentada pelo recorrente não guarda
coincidência de datas e valores com os depósitos lançados, conforme requerido pelos
dispositivos legais citados.
Em que pese a alegação do recorrente de que os documentos apresentados
constituem prova idônea do desenvolvimento de atividade agropastoril, posto que emitidas pelo
órgão estadual competente para o controle de tais atividades, não há como fazer uma correlação
de datas e valores com os depósitos lançados.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001248/2008-08

As declarações da ADAB comprovam apenas, que a recorrente desenvolvia
atividade agropastoril, mas não permitem realizar uma correlação com os depósitos, pois não
informam valores ou datas das supostas vendas realizadas.
Os recibos apresentadas também não guardam qualquer relação de data e valor
com os depósitos, e não informam de que forma foram quitados junto à recorrente. Não há
informações nos documentos de que os recursos provenientes das vendas de gado teriam
transitado pelas contas auditadas.
No tocante aos rendimentos declarados na DIRPF como recebidos da Prefeitura
Municipal e Caraíbas e o Pro-labore do empresa NN Comércio de Doces Ltda, a auditoria já
efetuou a dedução da apuração final. Ao contrário do que argumenta a recorrente, a parcela de
imposto a deduzir foi computada no auto de infração, como se pode verificar no demonstrativo
dos cálculos às fls. 09/12.
Quanto aos aluguéis recebidos pelo Banco Mercantil, estes não podem ser
deduzidos, pois no presente auto de infração somente foram lançados depósitos referentes às
contas bancárias 109710 agência 0079 do banco Caixa e 6576 agência 3464 do Banco do Brasil.
As contas da recorrente junto ao Banco Mercantil não compuseram a lide, e portanto, não há
como deduzir os aluguéis que não transitaram nas contas auditadas.
Ante ao exposto, nego provimento ao recurso nesta parte.
Juros SELIC
No tocante a alegação de ilegalidade da cobrança de juros SELIC sobre os
créditos tributários apurados, aplico o disposto na Súmula no 04 deste conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Multa de Ofício
O recorrente pede a redução da multa de ofício para o percentual de 50%, ao teor
do que dispõe o art. 14 da lei 9.430/1996.
A fundamentação legal do lançamento da multa de ofício efetuado no lançamento
tributário ora impugnado, é o art. 44, inciso IV e §3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com as
alterações introduzidas pelo art.14 da Lei no 11.488, de 2007, que assim estabelece, in verbis :
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001248/2008-08

Vê-se assim, que a multa em apreço constitui mera sanção por ato ilícito,
determinada por lei, cabendo à administração Tributária executá-la, em estrita observância aos
seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional. A aplicação da multa básica de 75%
decorre da falta de pagamento ou recolhimento do tributo e independe de configuração de dolo
ou má fé para que seja aplicada.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo
sobre a conveniência do lançamento da multa de ofício. O lançamento tributário é rigidamente
regrado pela lei, e consoante o art. 3o do Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, é atividade administrativa plenamente vinculada. Conforme o art. 142 do CTN,
ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a
exigência de acordo com a lei vigente à época do fato.
Acrescento que art.14 da Lei n° 11.488/2007 invocado, aplica-se exclusivamente
à multa isolada pela falta de pagamento tempestivo do imposto sujeito à antecipação mensal, o
que não é o caso dos autos.
Não vejo como acolher o pedido de redução da multa de ofício.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, para na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital